Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONDUZINDO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. EXAMES QUE ATESTAM AS LESÕES SOFRIDAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. LESÃO GRAVE. PEDIDO DE GRATUIDADE. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor estão devidamente comprovadas. O acusado não observou seu dever objetivo de cuidado, não se atentando para as condições de trânsito, isto é, diante de uma via com condições topográficas desfavoráveis, manteve a velocidade alta, o que ocasionou o evento danoso.
2. O laudo pericial informou que, diferente do que sustenta o acusado, o sistema de segurança do veículo apresentava situação de normalidade, com freios e direção em funcionamento normal e pneus em condições de tráfego, fazendo com que a tese defensiva de problema veicular caia por terra e que reste demonstrada a responsabilidade do réu.
3. In casu, os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha são compatíveis com as informações presentes nos Exames de Corpo de Delito realizados, os quais atestaram as lesões sofridas, de modo que a versão do acusado se encontra inequivocamente isolada nos autos.
4. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação, nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.